Tribunal: TJMT
Processo: 1007435-53.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007435-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSENILDA MERCADO DE OLIVEIRA - CPF: 007.106.291-25 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU DO RECUSO DO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
- PREEXISTÊNCIA DE 04 (QUATRO) NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 140399666, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no
valor de
R$ 204,35 (duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela
objetivando a indenização por danos morais
, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) A realidade dos fatos – possibilidade de fraude contratual;

2) Excludente de responsabilidade;

3) Impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito.

Ao final, requerem a reforma da sentença singular.

Contrarrazões apresentadas pelo reclamado no id. 140399682. No entanto, não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que o
recurso interposto pela parte autora não deve ser conhecido, eis que declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. nº
140399683
.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pelo
reclamado
.

Segundo consta da petição inicial, a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão do débito no valor de
R$
204,35 (duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos
),
que afirma desconhecer, uma vez que não utilizou os serviços do demandado.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
10/12/2021
),
já possuía outras 04 (quatro) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência
,
conforme históricos de negativações abaixo:

---------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ROSENILDA MERCADO DE OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO: 06/08/1978

CPF: 007.106.291-25

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: AMERICA JEANS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 19/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000002856158

VALOR: 60,95

DATA INCLUSAO: 16/10/2021

* CREDOR: BIG LOJAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 07/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 996000543308401

VALOR: 73,86

DATA INCLUSAO: 23/03/2021

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CHAGAS E MONTEIRO LTDA ME

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 67 3291-7499

DATA VENCIMENTO: 21/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 4227114

VALOR: 223,08

DATA INCLUSAO: 31/07/2022

* CREDOR: BANCO BRADESCO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 557 222

DATA VENCIMENTO: 09/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 6070803041059014

VALOR: 225,57

DATA INCLUSAO: 24/03/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 4 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.837.357.467-9

16/09/2022 15:41:46-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------

São Paulo, 16 de Setembro de 2022

Carta Nº
HA0922037285

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
00710629125

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 00710629125:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLARO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000000210108264 01/07/2016 06/08/2016 16/08/2016 11/11/2017 121,36

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de ROSENILDA MERCADO DE OLIVEIRA GUIMARAES:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5603748010004 21/11/2013 23/09/2016 03/10/2016 21/11/2018 307,76

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1612899974002 12/12/2013 23/09/2016 03/10/2016 12/12/2018 246,48

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5604399711006 04/02/2014 23/09/2016 03/10/2016 14/12/2018 95,05

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5604399711005 06/01/2014 23/09/2016 03/10/2016 14/12/2018 95,06

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

08.0000020171603557166 14/11/2017 06/12/2017 31/12/2017 04/01/2018 56,75

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

08.0000020181812572630 26/04/2018 06/06/2018 26/06/2018 06/08/2018 50,69

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

08.0000020181812572630 26/04/2018 08/08/2018 08/08/2018 14/09/2018 50,69

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

38630217 05/02/2021 26/02/2021 13/03/2021 04/03/2021 § 83,05

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

61524257 18/06/2021 30/07/2021 15/08/2021 02/02/2022 197,29

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA SAO PAULO

Contrato nº Data
Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

6070802027775015 19/06/2019 26/11/2021
10/12/2021
07/05/2022
204,35

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

A8B8AD0E07C04516 26/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 29/06/2022 § 57,41

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MS-CXM/F. MOTA ENXOVAIS COXIM

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

N/P 10/11/2018 05/02/2019 15/02/2019 600,00

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

6070803041059014 21/06/2019 11/03/2022 25/03/2022 225,57

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 16/09/2022 às 15:13:26

=================================================================

Logo,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pela
reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado, conheço do recurso interposto pelo
reclamado
, posto que tempestivo, e
neg
o-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022